Tribunal: TJES
Processo: 0036769-10.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036769-10.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
APELADO: LAIR RAMOS e outros (3)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
E APELAÇÃO ADESIVA
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO PRINCIPAL – REJEITADA – MÉRITO -

FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO EM NOME DO PRIMEIRO AUTOR – RECONHECIDA A FALHA DO SERVIÇO PELO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL – APELO ADESIVO – DEMAIS AUTORAS QUE SÃO CO-TITULARES DA CONTA CORRENTE ONDE FORAM REALIZADOS OS DESCONTOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Preliminar de violação de dialeticidade do apelo principal - Nesta hipótese, as razões recursais do apelante principal são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco com a r. sentença, haja vista que sustenta a ausência de demonstração por parte dos autores quanto aos danos morais ocorridos na espécie. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A questão central da lide diz respeito à responsabilidade civil do banco réu, diante da falha apontada na prestação de seus serviços.

3
.
No caso em questão, o banco/apelante principal reconheceu que o contrato que resultou no consórcio em nome de
LAIR RAMOS,
referente a proposta no 1.490.356, grupo 1.193, cota 2.366, de um veículo Gol G5 1.0 4P, foi resultado de fraude praticada por terceiro. Tendo o requerido falhado no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabiam para impedir a ocorrência da fraude, responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados a outrem, não podendo se esquivar das consequências da sua negligência.

4
.
Quanto ao dano moral em relação ao autor LAIR RAMOS, vítima da fraude, eis que o contrato fora celebrado em seu nome, a situação foge ao mero aborrecimento previsto na jurisprudência, pois a apreensão sofrida pelo autor LAIR RAMOS com a violação de sua intimidade, com a possibilidade de um lançamento indevido em cadastro de restrição, se perpetuou no tempo, além da apreensão de ter outros contratos celebrados em seu nome, haja vista que essa não foi a única fraude de que foi vítima junto a instituição bancária, estando devidamente caracterizado o dano moral.

5.
No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

6.
No que diz respeito ao apelo adesivo, argumentam os autores que MARIA AUXILIADORA RAMOS e CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO, também sofreram danos morais por serem titulares da conta-corrente conjunta em que foram realizados os descontos relativos ao financiamento. Contudo, em relação a essas autoras, que não foram vítimas da fraude, eis que não constaram no contrato questionado, os descontos na conta-corrente, embora indevidos, consistem em mero dissabor, normais da vida em sociedade, insuficientes a gerar abalos morais concretos.

7
.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e de apelação adesiva, e, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, os autores, ao apresentarem contrarrazões ao recurso do requerido, alegaram que esse carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entendem que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais do apelante principal são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco com a r. sentença, haja vista que sustenta a ausência de demonstração por parte dos autores quanto aos danos morais ocorridos na espécie. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e de apelação adesiva interposta por
LAIR RAMOS, MARIA AUXILIADORA RAMOS
e
CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO
,
em face da r. sentença de fls. 210/213, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da
“ação
declaratória

de inexistência de relação jurídica c/c
repetição de indébito c/c reparação por danos morais materiais
”,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais “
para condenar a parte requerida ao paga
m
ento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, verba que deve
rá
ser corrigida desde o arbitramento. Outrossim,
declaro[u] a nulidade do contrato
de consórcio realizado pela requerida”.

Nas razões juntadas às fls. 217/226, o apelante aduz, em suma, que:
(
I
)

“No se pode atribuir qualquer modalidade de culpa ao Banco Recorrente, haja vista estar ausente a ilicitude do ato e a culpa do Banco Recorrente, n
ão
h
á
que se falar em responsabilidade civil, posto que ausentes dois dos
elemento
ensejadores do dever de indenizar
(...) Houve o cancelamento do contrato de consórcio pelo Banco do Brasil, bem como, a devolução dos valores pagos pelo cliente em 21/12/2017, com dois lançamentos na conta: R$5.838,23 e R$1.211,56, totalizando R$7,049,79”
(fl. 220)
;
(II)
“comprovando que não houve quaisquer irregularidades na conduta deste Banco, visto que as alegaç
õ
es da parte autora n
ão
refletem a exata realidade dos fatos, não podendo ensejar a indenização por morais pleiteada.”;
(III)
“em
m
omento algum comprovou a
r
ecorrida ter sofrido os alegados danos morais, levando a conclusão óbvia de que pretende t
ão
somente auferir lucro co
m
a presente demanda.”;

(IV)
Subsidiariamente, devem ser minorados os danos morais fixados pelo magistrado de singela instância;
(V)
“Pugna ainda pela reforma da sentença, e dessa forma pugna ainda pela condenação da parte recorrida em honorários e custas na forma da lei, uma vez que não foi esta quem deu causa a presente ação.”

Os autores, por sua vez, apresentaram apelo adesivo, alegando, em resumo, que:
(I)
“o MM. Juízo a quo entendeu que o consórcio não pactuado, por estar em nome do Sr. Lair Ramos, as demais partes autoras não haviam sofrido qualquer tipo de lesão pelo fato das mesmas não constarem como contratantes do consórcio (...) Vale ressaltar que a conta-corrente conjunta e modalidade de conta de depósito a vista, com a peculiaridade de ter mais de um titular (...) os titulares da conta são credores solidários da instituição financeira em relação aos valores depositados. Trata-se, assim, de solidariedade ativa no que respeita a movimentação dos valores em conta.”
(fl. 247)
;
(II)
“Quanto a fixação de indenização para cada correntista, o egrégio Tribunal deste Estado, em situação análoga, se manifestou favorável quanto ao pagamento a todos os correntistas a título de indenização por danos morais.”
(fl. 248);
(III)

“u
m
a vez retirados irregularmente valores da conta-corrente mantida pelos Recorrentes, por sere
m
ambos credores solidários da instituição em relação as quantias subtra
í
das, todos, e não apenas u
m
, sofreram a lesão e, portanto, havendo condenação a t
í
tulo de danos morais, todos devem ser indenizados individualmente”

Em breve histórico, os autores ajuizaram a presente
LAIR RAMOS, MARIA AUXILIADORA RAMOS
e
CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO
,
narrando são clientes de longa data do banco requerido e em situação pretérita foram vítimas de fraudes perpetradas por parte dos funcionários do próprio requerido, conforme processo n° 0008658-50.2016.8.08.0035, no bojo do qual, a própria instituição bancária reconheceu os erros e falhas na prestação do erviço, tendo estornado aos autores a quantia vultosa no valor de R$ 1.195.951,76 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), além de ter arcado com lucros cessantes e danos morais.

Seguem afirmando que não obstante essa primeira ação, o requerido,
“
continuou adotando práticas abusivas e reiteradas de má-fé em total desrespeito aos requerentes que já são idosos”.

Aduzem que,

“
r
eanalisando os extratos bancários, os
a
utores constatara
m
desta vez que o Banco Réu vinha descontando indevidamente em sua conta corrente, prestaç
õe
s referentes a aquisição de u
m consórcio
de
v
e
í
culos, conforme proposta n° 1.490.356, grupo 1.193, cota 2.366, de u
m
ve
í
culo Gol G5 1.0 4P, realizada em data de 06/08/2015, cujo valor de refe
rência do bem
, naquela data era R$ 17.100,00.”

Nesse contexto, afirmam que contatado de maneira administrativa, o réu reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço, comprometendo-se em solucionar a questão. Porém, isso não ocorreu, o que os levou a propositura da lide em análise.

Em contestação, o requerido, informa que procedeu à restituição dos valores cobrados a título de consórcio, bem como, alega a inexistência da ocorrência de danos morais na espécie.

Postas estas premissas, a questão central da lide diz respeito à responsabilidade civil do banco réu, diante da falha apontada na prestação de seus serviços.

Neste contexto, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece-se que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, a instituição bancária é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor devido à prestação defeituosa do serviço, dispensando qualquer investigação sobre o elemento subjetivo (dolo/culpa), conforme previsto no dispositivo legal mencionado acima.

A doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, por sua vez, ensina que:

O Código do Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço. Desde então, não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do mesmo Código. Responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta. (In Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição revisada e atualizada, publicado pela Editora Malheiros).

Portanto, para que exista o dever de reparação, basta comprovar o dano sofrido pelo consumidor e o nexo causal entre esse dano e a conduta do fornecedor (falha na prestação do serviço).

No caso em questão, o banco/apelante principal reconheceu que o contrato que resultou no consórcio em nome de
LAIR RAMOS,
referente a proposta no 1.490.356, grupo 1.193, cota 2.366, de um veículo Gol G5 1.0 4P, foi resultado de fraude praticada por terceiro.

Há que ressaltar que, conforme documentos de fls. 204/205,
o referido contrato fora celebrado unicamente em nome do autor,
LAIR RAMOS.

Tendo o requerido falhado no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabiam para impedir a ocorrência da fraude, responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados a outrem, não podendo se esquivar das consequências da sua negligência.

Isso porque as instituições bancárias possuem o dever de indenizar não só amparado na conduta do agente causador do dano, mas, também, considerando o risco do exercício de sua atividade, em função de seu proveito econômico (teoria do risco), consoante já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos
gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Quanto ao dano moral em relação ao autor
LAIR RAMOS,
vítima da fraude, eis que o contrato fora celebrado em seu nome,
compreendo que a situação foge ao mero aborrecimento previsto na jurisprudência, pois a apreensão sofrida pelo autor
LAIR RAMOS
com a violação de sua intimidade, com a possibilidade de um lançamento indevido em cadastro de restrição, se perpetuou no tempo, além da apreensão de ter outros contratos celebrados em seu nome, haja vista que essa não foi a única fraude de que foi vítima junto a instituição bancária, estando devidamente caracterizado o dano moral.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Por fim, quanto ao argumento do Banco recorrente principal, no sentido de que não deu causa a demanda e, por essa razão, não deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, a argumentação trazida até o momento demonstra que efetivamente ele deu causa a lide pois houve falha na prestação do serviço, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

No que diz respeito ao apelo adesivo, argumentam os autores que
MARIA AUXILIADORA RAMOS
e

CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO
,
também sofreram danos morais por serem titulares da conta corrente conjunta em que foram realizados os descontos relativos ao consórcio.

Contudo, em relação as autoras
MARIA AUXILIADORA RAMOS
e

CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO

que não foram vítimas da fraude, eis que não constaram no contrato questionado, entendo que os descontos na conta-corrente, embora indevidos,
consistem em mero dissabor, normais da vida em sociedade, insuficientes a gerar abalos morais concretos.

Compulsando os autos, não identifico elementos idôneos para reformar a respeitável sentença recorrida neste ponto, notadamente em razão da ausência de indícios de que
MARIA AUXILIADORA RAMOS
e

CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO
tiveram seus direitos da personalidade violados.

Como é cediço, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros. Acerca do tema, trago à colação as lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis:

(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...). (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Em situações análogas, a jurisprudência pátria tem se manifestado no mesmo entendimento acerca da inocorrência de dano moral,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES.

1- O dano moral somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.

2- os descontos indevidos em conta corrente, ainda que possam ensejar aborrecimentos e contrariedades, não caracterizaram dano moral.

3-A repetição em dobro do indébito imprescinde da comprovação da má fé. (TJMG - ApCiv 1.0480.14.005913-4/001 - 15.ª Câmara Cível - j. 20/9/2018 - julgado por Carlos Henrique Perpétuo Braga - WEB 28/9/2018 - Área do Direito: Civil; Processual)

CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Valores contestados como débitos indevidos na conta corrente do autor que já foram restituídos pela instituição financeira. Danos morais inexistentes. Meros dissabores cotidianos não configuram dano à personalidade. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP - ApCiv 1005725-13.2018.8.26.0554 - 24ª Câmara de Direito Privado - j. 31/7/2019 - julgado por Walter Rocha Barone - DJe 31/7/2019 - Área do Direito: Civil; Processual; Bancário)

Esclareça-se para evitar possível alegação de contradição que, os danos morais ao autor
LAIR RAMOS
, restam configurados por ter sido ele, vítima da fraude, eis que o contrato fora celebrado em seu nome. Diferentemente de
MARIA AUXILIADORA RAMOS
e

CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO
que somente tiveram descontados valores de maneira indevida da conta-corrente conjunta que possuem, não tendo elas demonstrado nenhum fato que supere o mero dissabor em relação a esse desiderato. Há, portanto, dois fatos distintos e, por essa razão, fora reconhecida a ocorrência de danos morais em relação a um autor e a ausência dele em relação as demais autoras.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação principal e de recurso de apelação adesiva e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, destaco que o banco requerido deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não terem sido atingidos na fixação realizada pelo Órgão
a quo
.

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, passando a verba de 10%, fixado na sentença para 15%.

Sem honorários recursais em relação aos autores eis que não houve a fixação da verba em seu desfavor na origem.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.